Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-47.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001245-47.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: GERSON ALVES ALMEIDA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS NÃO CONCEDIDAS. PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada por servidor público municipal. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal para períodos anteriores a junho de 2015, mas determinou o pagamento em dobro das férias não concedidas referentes aos períodos aquisitivos de 2017/2018 e 2018/2019, acrescidas do terço constitucional, com base no art. 137 da CLT e art. 93 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, além de correção monetária e juros conforme parâmetros legais e honorários advocatícios de 10%.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição do direito às férias dos períodos de 2017/2018 e 2018/2019; (ii) saber se deve ocorrer inversão do ônus da prova quanto à comprovação da concessão das férias; e (iii) saber se é devida a penalidade de pagamento em dobro pela concessão intempestiva das férias.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 não alcança os períodos de 2017/2018 e 2018/2019, pois, tratando-se de direito de trato sucessivo, apenas as parcelas cujo prazo de exigibilidade ultrapassou o quinquênio anterior ao ajuizamento (junho de 2020) são atingidas pela prescrição.

4. Justifica-se a inversão do ônus probatório pela hipossuficiência técnica e documental do servidor em relação à Administração Pública, que possui controle documental de todos os atos relacionados aos seus servidores, aplicando-se analogicamente o art. 373, § 1º, do CPC.

5. O pagamento em dobro constitui penalidade legal de caráter objetivo prevista no Estatuto Municipal, e sua aplicação independe d
e elemento subjetivo por parte da Administração
, não configurando enriquecimento sem causa, mas sanção pela violação do direito fundamental às férias anuais remuneradas.

6. Os princípios da razoabilidade e economicidade não podem sobrepor-se ao cumprimento da lei, não podendo a Administração Pública invocar conveniência administrativa para descumprir direitos legalmente assegurados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública possui o ônus de comprovar a concessão regular das férias anuais de seus servidores, por deter melhores condições técnicas e documentais para essa prova.

2. O pagamento em dobro das férias não concedidas tempestivamente consubstancia penalidade legal de caráter objetivo, independente de demonstração de dolo ou culpa da Administração.

3. Princípios administrativos como razoabilidade e economicidade não autorizam o descumprimento de direitos fundamentais legalmente assegurados aos servidores públicos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º; CPC, art. 373, I e § 1º, e art. 85, § 3º e § 11; CLT, art. 137; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, art. 93.

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL; EC 113/2021; TJ-BA - Apelação: 80002515320198050242, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 24/05/2024, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001245-47.2020.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAUDE e apelado, GERSON ALVES ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA